Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001672-14.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos, Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), GONCALVES PREZA-SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 18.905.830/0001-23 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MORANTE E MORANTE LTDA - CNPJ: 37.248.079/0001-84 (AGRAVADO), MORANTE E MORANTE LTDA - CNPJ: 37.248.079/0001-84 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), KELLY MAR LUIZA DE CASTRO DA SILVA - CPF: 037.832.121-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — ANÁLISE DA REGULARIDADE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

A análise da regularidade do atestado de capacidade técnica da empresa apresentado em processo licitatório demanda dilação probatória, o que não é compatível com o
mandamus
.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Gonçalves Preza
–
Serviços de Assistência à Saúde Ltda
.

contra ato do
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que a empresa Morante e Morante Ltda. restou habilitada no grupo 2 do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 35, de 20 de julho de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, apesar de não comprovar a capacidade técnica, a contrariar as regras do certame.

Assevera que “
a empresa Morante e Morante foi constituída em 27 de maio de 2020, ou seja, 84 (oitenta e quatro) dias antes da data da reabertura do certame, que foi iniciado no dia 19/08/2020
”, pelo que se fazia necessário a realização de diligências para comprovação do “
único atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Morante e Morante no certame em questão, está datado de 18 de agosto de 2020, ou seja, foi emitido 15 (quinze) dias após a previsão inicial de abertura do certame e 01 (um) dias antes da reabertura da sessão
”.

Afiança que o atestado de capacidade técnica apresentada por Morante e Morante Ltda. “
não cumpre os requisitos previstos na Lei de Licitações, fato que deveria ensejar a inabilitação da empresa, por estar com a documentação de qualificação técnica em desacordo com o edital, mesmo assim, ao arrepio da Lei, o Exmo. Secretário optou por homologar a licitação em favor da empresa Morante e Morante, ferindo de morte direito líquido e certo desta impetrante e de outras empresas, em ver a inabilitação da empresa e a continuidade da disputa do Grupo 02, por empresas que realmente cumpram os requisitos estipulados no edital do certame
”.

Requer o deferimento da segurança.

Deferido o pedido de emenda da inicial (Id. 80108991).

Indeferida a liminar (Id. 83590496).

Interposto agravo interno contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 86509968).

Manifestações do Estado de Mato Grosso (Id. 90239982) e de Morante e Morante Ltda. (Id. 97930991), com preliminares de não cabimento de mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória.

Não há informações do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (Id. 117599976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 112822466), opina pela extinção do feito, ante a necessidade de dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na decisão administrativa proferida pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, que manteve a habilitação de Morante e Morante Ltda. no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 35, de 20 de julho de 2020, em relação ao grupo 2 denominado de “Urgência e Emergência”:

[...] Ao analisarmos os autos e as justificativas do Pregoeiro e ainda parecer da equipe técnica, verifica-se que não há razão alguma para a reforma da decisão quanto a habilitação da empresa Morante & Morante Ltda;

Pelo exposto, com fundamento no art. 109, § 4o, da Lei n. 8.666/1993 e art. 64, § 1o, da Lei Estadual n. 7.692/2002, acolho integralmente as razões da decisão do Pregoeiro Oficial, que passam a fazer parte desta decisão, conheço do recurso interposto pela empresa, por ter cumprido as exigências formais, nego-lhe provimento, mantendo a habilitação da licitante Morante e Morante Ltda.;

Restitui-se os autos a Superintendência de Aquisições e Contratos para Publicidade do Ato e demais providências

que fizerem necessárias.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

[...]

Secretário de Estado de Saúde [...]. (Id. 74970994).

Quanto ao atestado de capacidade técnica, o subitem 10.7.9.5 do Edital de Pregão Eletrônico no 35, de 20 de julho de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos por meio de profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, clínica médica, urgência e emergência, ortopedia e traumatologia, cirurgia pediátrica, pneumologista por meio de profissionais tecnicamente qualificados nessas especialidades, com realização de procedimentos, consultas, exames
, estabelece que:

10.7.9.5 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior; (Id. 80108969 – fls. 17).

Relativamente ao grupo 2 denominado de “Urgência e Emergência”, o edital enumera os serviços a serem executados:

Grupo 2 - Urgência e Emergência

Item 01: Urgência e Emergência - Plantões Presenciais 12h diurnos (das 07h às 19h), todos os dias da semana, para consultas, avaliações, pareceres, intercorrências das clínicas e enfermarias, e procedimentos médicos gerais nos setores de Urgência e Emergência como: punções, drenagens, acessos venosos (periférico e central), controle de vias aéreas, sutura de pequenos ferimentos, transporte intra-hospitalar de pacientes do setor de emergência para realização de exames de imagem e transferência ao bloco cirúrgico outras unidades hospitalares dentro do município, quando necessário, soroterapia, inaloterapia e atendimento aos pacientes dos leitos de observação. Atendimento em regime de porta aberta aos pacientes oriundos da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros/ Rota do Oeste e aos encaminhados de outros serviços referenciados via Central de Regulação/NIR. O profissional deve ter formação generalista, com qualificação e/ou experiência em atendimento de urgência e emergência e atuar conforme legislação vigente.

Nota: O médico plantonista deverá contribuir com as atividades do NIR sempre que necessário, atualizando o boletim médico do paciente quando necessário, a fim de colaborar com as transferências intra-hospitalar e a gestão de leitos.

Item 02: Urgência e Emergência - Plantões Presenciais 12h noturno (das 19h às 07h), todos os dias da semana, para consultas, avaliações, pareceres, intercorrências das clínicas e enfermarias, e procedimentos médicos gerais nos setores de Urgência e Emergência como: punções, drenagens, acessos venosos (periférico e central), controle de vias aéreas, sutura de pequenos ferimentos, transporte intra-hospitalar de pacientes do setor de emergência para realização de exames de imagem e transferência ao bloco cirúrgico outras unidades hospitalares dentro do município, quando necessário, soroterapia, inaloterapia e atendimento aos leitos de observação. Atendimento em regime de porta aberta aos pacientes oriundos da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros/ Rota do Oeste e encaminhados de outros serviços referenciados via Central de Regulação/NIR; O plantonista noturno será também responsável pelo atendimento de intercorrências nas enfermarias do Hospital no período noturno. O profissional deve ter formação generalista, com qualificação e experiência em urgência e/ou emergência. E atuar conforme legislação vigente.

Nota: O médico plantonista deverá contribuir com as atividades do NIR sempre que necessário, atualizando o boletim médico do paciente quando necessário, a fim de colaborar com as transferências intra-hospitalares e a gestão de leitos. (Id. 74970989 – fls. 31/32).

É este o teor do atestado de capacidade técnica apresentado por Morante e Morante Ltda.:

[...] Atestado de capacidade técnica

O Centro Médico Altaliança Ltda, localizado à Av. Jaime Veríssimo de Campos 217 – centro – Alta Floresta/MT, inscrita no CNPJ: 00.744.932/0001-49 e inscrição estadual (isento) representada pelo Diretor Dr. Ari Heidrich – CPF: 280.191.210-72 RG: 11082178 SSP/MT e CRM 2366 MT, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que empresa Morante e Morante Ltda, com CNPJ sob no. 37.248.079/0001-84 com sede na Rua Gerson Sidney Eger, no 74 bairro: Centro, Paranaíta – MT, CEP: 78590-000, é prestador de serviços de Clínica Médica, sendo fiel cumpridora dos prazos estabelecidos.

Os serviços são prestados por esta empresa com eficiência, respeito e qualidade. Não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Alta Floresta/MT, 18 de Agosto de 2020. [...]. (Id. 74970992).

No caso, a circunstância de que, “
Morante e Morante foi constituída em 27 de maio de 2020, ou seja, 84 (oitenta e quatro) dias antes da data da reabertura do certame, que foi iniciado no dia 19/08/2020
” (inicial, Id. 74970985 – fls. 5), não é causa de desclassificação da empresa em relação à prova da capacidade técnica exigida pelo edital, uma vez que se exige tão somente a apresentação de atestados
expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior
.

De fato, o subitem 10.7.9.5 do edital não estabelece qualquer prazo mínimo de prestação de serviço para validade do atestado de capacidade técnica, exceto na hipótese de contrato de prestação de serviço em curso.

Por outro lado, para se afirmar que o atestado de capacidade técnica apresentado por Morante e Morante Ltda. (Id. 80108966) não se enquadra nas hipóteses do subitem 10.7.9.5 do edital do certame, demanda dilação probatória, ante a necessidade de se analisar a regularidade do contrato de prestação de serviço firmado com Centro Médico Altaliança Ltda.

Ademais, é de se registrar que, apesar de não impugnar diretamente a veracidade das informações existentes no atestado de capacidade técnica, a impetrante pretende, ao fim e ao cabo, que aquele seja desconsiderado porque não se prestaria a sua finalidade, a revelar a necessidade de dilação probatória, o que não é compatível com o
mandamus
.

Com efeito,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, presente a necessidade de dilação probatória para analisar a alegada violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (necessidade de dilação probatória).

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Gonçalves Preza
–
Serviços de Assistência à Saúde Ltda
. contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 83590496).

Assegura que, “
quanto ao não cumprimento do tempo necessário exigido pelo Edital, a qual deveria ter sido cumprido até a data do certame.
[...]
é notório pelos documentos carreados nos autos que

é impossível a empresa Morante e Morante ter cumprido tal exigência, ao passo que pelo item 10.7.9.5 do Edital de Licitação, o atestado de capacidade técnica deveria ter ao menos 01 (um) ano de execução
”.

Assevera que, “
se há um limite mínimo pré-estabelecido, é forçoso destacarmos no presente caso que por ter a referida licitação em seu objeto a intenção de contratar por 12 (doze) meses, é incontestável que os atestados ao menos deveriam ter 06 (seis) meses de execução contratual
”.

Afiança que, “
a autenticidade do referido atestado não está em xeque, mas o prazo de sua execução sim, pois, se a referida empresa no dia do certame só possuía 84 (oitenta e quatro) dias de sua abertura, não teria como o atestado que a mesma apresentou, ter ao menos 06 (seis) meses de execução
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 90240991).

Não há contrarrazões de
Morante e Morante Ltda. (Id. 100837985).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente do objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
O ato acoimado de ilegal estaria materializado na decisão administrativa proferida pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, que manteve a habilitação de Morante e Morante Ltda. no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 35, de 20 de julho de 2020, em relação ao grupo 2 denominado de ‘Urgência e Emergência’:

[...] Ao analisarmos os autos e as justificativas do Pregoeiro e ainda parecer da equipe técnica, verifica-se que não há razão alguma para a reforma da decisão quanto a habilitação da empresa Morante & Morante Ltda;

Pelo exposto, com fundamento no art. 109, § 4o, da Lei n. 8.666/1993 e art. 64, § 1o, da Lei Estadual n. 7.692/2002, acolho integralmente as razões da decisão do Pregoeiro Oficial, que passam a fazer parte desta decisão, conheço do recurso interposto pela empresa, por ter cumprido as exigências formais, nego-lhe provimento, mantendo a habilitação da licitante Morante e Morante Ltda.;

Restitui-se os autos a Superintendência de Aquisições e Contratos para Publicidade do Ato e demais providências

que fizerem necessárias.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

[...]

Secretário de Estado de Saúde [...]. (Id. 74970994).

Quanto ao atestado de capacidade técnica, o subitem 10.7.9.5 do Edital de Pregão Eletrônico no 35, de 20 de julho de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos por meio de profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, clínica médica, urgência e emergência, ortopedia e traumatologia, cirurgia pediátrica, pneumologista por meio de profissionais tecnicamente qualificados nessas especialidades, com realização de procedimentos, consultas, exames
, estabelece que:

10.7.9.5 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior; (Id. 80108969 – fls. 17).

Relativamente ao grupo 2 denominado de ‘Urgência e Emergência’, o edital enumera os serviços a serem executados:

Grupo 2 - Urgência e Emergência

Item 01: Urgência e Emergência - Plantões Presenciais 12h diurnos (das 07h às 19h), todos os dias da semana, para consultas, avaliações, pareceres, intercorrências das clínicas e enfermarias, e procedimentos médicos gerais nos setores de Urgência e Emergência como: punções, drenagens, acessos venosos (periférico e central), controle de vias aéreas, sutura de pequenos ferimentos, transporte intra-hospitalar de pacientes do setor de emergência para realização de exames de imagem e transferência ao bloco cirúrgico outras unidades hospitalares dentro do município, quando necessário, soroterapia, inaloterapia e atendimento aos pacientes dos leitos de observação. Atendimento em regime de porta aberta aos pacientes oriundos da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros/ Rota do Oeste e aos encaminhados de outros serviços referenciados via Central de Regulação/NIR. O profissional deve ter formação generalista, com qualificação e/ou experiência em atendimento de urgência e emergência e atuar conforme legislação vigente.

Nota: O médico plantonista deverá contribuir com as atividades do NIR sempre que necessário, atualizando o boletim médico do paciente quando necessário, a fim de colaborar com as transferências intra-hospitalar e a gestão de leitos.

Item 02: Urgência e Emergência - Plantões Presenciais 12h noturno (das 19h às 07h), todos os dias da semana, para consultas, avaliações, pareceres, intercorrências das clínicas e enfermarias, e procedimentos médicos gerais nos setores de Urgência e Emergência como: punções, drenagens, acessos venosos (periférico e central), controle de vias aéreas, sutura de pequenos ferimentos, transporte intra-hospitalar de pacientes do setor de emergência para realização de exames de imagem e transferência ao bloco cirúrgico outras unidades hospitalares dentro do município, quando necessário, soroterapia, inaloterapia e atendimento aos leitos de observação. Atendimento em regime de porta aberta aos pacientes oriundos da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros/ Rota do Oeste e encaminhados de outros serviços referenciados via Central de Regulação/NIR; O plantonista noturno será também responsável pelo atendimento de intercorrências nas enfermarias do Hospital no período noturno. O profissional deve ter formação generalista, com qualificação e experiência em urgência e/ou emergência. E atuar conforme legislação vigente.

Nota: O médico plantonista deverá contribuir com as atividades do NIR sempre que necessário, atualizando o boletim médico do paciente quando necessário, a fim de colaborar com as transferências intra-hospitalares e a gestão de leitos. (Id. 74970989 – fls. 31/32).

É este o teor do atestado de capacidade técnica apresentado por Morante e Morante Ltda.:

[...] Atestado de capacidade técnica

O Centro Médico Altaliança Ltda, localizado à Av. Jaime Veríssimo de Campos 217 – centro – Alta Floresta/MT, inscrita no CNPJ: 00.744.932/0001-49 e inscrição estadual (isento) representada pelo Diretor Dr. Ari Heidrich – CPF: 280.191.210-72 RG: 11082178 SSP/MT e CRM 2366 MT, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que empresa Morante e Morante Ltda, com CNPJ sob no. 37.248.079/0001-84 com sede na Rua Gerson Sidney Eger, no 74 bairro: Centro, Paranaíta – MT, CEP: 78590-000, é prestador de serviços de Clínica Médica, sendo fiel cumpridora dos prazos estabelecidos.

Os serviços são prestados por esta empresa com eficiência, respeito e qualidade. Não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Alta Floresta/MT, 18 de Agosto de 2020. [...]. (Id. 74970992).

No caso, a circunstância de que, ‘
Morante e Morante foi constituída em 27 de maio de 2020, ou seja, 84 (oitenta e quatro) dias antes da data da reabertura do certame, que foi iniciado no dia 19/08/2020
’ (inicial, Id. 74970985 – fls. 5), não é causa de desclassificação da empresa em relação à prova da capacidade técnica exigida pelo edital, uma vez que se exige tão somente a apresentação de atestados
expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior
.

De fato, o subitem 10.7.9.5 do edital não estabelece qualquer prazo mínimo de prestação de serviço para validade do atestado de capacidade técnica, exceto na hipótese de contrato de prestação de serviço em curso.

Por outro lado, para se afirmar que o atestado de capacidade técnica apresentado por Morante e Morante Ltda. (Id. 80108966) não se enquadra nas hipóteses do subitem 10.7.9.5 do edital do certame, demanda dilação probatória, ante a necessidade de se analisar a regularidade do contrato de prestação de serviço firmado com Centro Médico Altaliança Ltda.

Ademais, é de se registrar que, apesar de não impugnar diretamente a veracidade das informações existentes no atestado de capacidade técnica, a impetrante pretende, ao fim e ao cabo, que aquele seja desconsiderado porque não se prestaria a sua finalidade, a revelar a necessidade de dilação probatória, o que não é compatível com o
mandamus
.

Com efeito,
a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: ‘
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.’ (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: ‘
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.’ (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que ‘
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
’ (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, presente a necessidade de dilação probatória para analisar a alegada violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (necessidade de dilação probatória). [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022